Tribunal: TJPA
Processo: 0003849-03.2017.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003849-03.2017.8.14.0136

APELANTE: ROMERO TORRES BATISTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº
0003849-03.2017.8.14.0136.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL
.

APELAÇÃO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM
: 2ª VARA DE XINGUARA/PA.

APELANTE
: ROMERO TORRES BATISTA (PATROCINADO PELO ADV. ADEBRAL LIMA FAVACHO JÚNIOR).

APELADA
: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121
C/C. ART. 14 C/C. ART. 70, TODOS DO CPB E ART. 157, §2º, I (REDAÇÃO ANTIGA) E II, DO CPB
. PEDIDO DE DESAFORAMENTO NÃO CONHECIDO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA –
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA RECHAÇADA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP –
INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL DO MPE – ARGUIÇÃO DE JULGAMENTO SOBERANO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – ANIMUS NECANDI COMPROVADO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA BASILAR –

REFORMA DE PARCELA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB PARA A NEUTRALIDADE – PENA-BASE REDUZIDA PROPORCIONALMENTE COM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO – SÚMULA Nº 23 DESTA CORTE – REFORMA DA FRAÇÃO APLICADA A TÍTULO DE CONCURSO FORMAL NO DELITO DE HOMICÍDIO TENTADO PARA GUARDAR HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ – PENA FINAL REDIMENSIONADA –

CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO E PARCIAL PROVIMENTO NA PARTE CONHECIDA – VOTAÇÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar conhecimento parcial ao recurso e concedê-lo parcial provimento na parte conhecida, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, aos oito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0003849-03.2017.8.14.0136.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL
.

APELAÇÃO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM
: 2ª VARA DE XINGUARA/PA.

APELANTE
: ROMERO TORRES BATISTA (PATROCINADO PELO ADV. ADEBRAL LIMA FAVACHO JÚNIOR).

APELADA
: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Romero Torres Batista,
inconformado com a r. decisão proferida pelo Soberano Conselho de Sentença da 2ª Vara da Comarca de Xinguara/PA (
Num. 6067401 - Págs. 13 a 17)
, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 121 c/c. art. 14, II, ambos do CPB na forma do art. 70, do mesmo
Codex
, e no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CPB, à sanção total de 19 (dezenove) anos e 9 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, mais pagamento de 100 (cem) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente.

O corréu Pablo Feitosa Silva teve o processo contra si desmembrado para apreciação pelo Juízo Singular de Canaã dos Carajás (
Num. 15295105 - Págs. 17 a 20), e o corréu Edilson Alves da Silva Oliveira teve sua prisão preventiva decretada em razão de estar foragido (Num. 15295099 - Pág. 13).

Nas razões recursais, a defesa, de forma preliminar, pediu o desaforamento do feito em razão de alegação de coação moral dos jurados pela presença dos policiais militares que ocupavam o plenário do Júri em Xinguara. Ainda em sede preliminar, alega nulidade da denúncia por não concordar com a tipificação penal atribuída pelo
Parquet
. No mérito, pediu a reforma da decisão proferida pelo Conselho de Sentença, no sentido de submeter o apelante a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, alegando, em outras palavras, ter sido a decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, pediu a desclassificação da conduta para o crime de resistência à prisão (art. 329 do CPB), o reconhecimento de crime impossível pela desistência voluntária (arts. 15 e 17, ambos do CPB), desclassificação para homicídio culposo, e a redução de sua pena (
Num. 6067402 - Págs. 16 e 17 e Num. 6067403 - Págs. 1 a 8
).

As contrarrazões ministeriais firmaram-se pela manutenção da sentença (
Num. 6067404 - Págs. 5 a 10
).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e provido em parte o recurso, apenas para que seja redimensionada a pena-base do apelante (
Num. 6067404 - Págs. 18 a 20 e Num. 6067405 - Págs. 1 a 13
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE.

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade da apelação, conheço-a, pois – exceto, no que atine ao pedido de desaforamento, ante a inadequação da via eleita e ausência de competência desta turma para julgamento.

O pedido de desaforamento comporta ritualística específica própria, art. 427 do CPP, além da matéria ser de competência da Seção de Direito Penal desta Corte (art. 30, I,
g,
do Regimento interno desta Corte), o que faz afastar o seu conhecimento neste apelo.

Para ilustrar:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO MP. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PEDIDO DE DESAFORAMENTO EM SEDE DE APELAÇÃO. MATÉRIA COM RITUALÍSTICA PROCESSUAL PRÓPRIA. NÃO CONHECIMENTO, ANULAÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA POR SER CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CONFISSÃO DO RECORRIDO CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA PROVIDO. 1. A insurgência recursal do Ministério Público dá-se contra a sentença prolatada às fls. 161, que absolveu o recorrido do crime de tentativa de homicídio, sob o argumento de que a decisão dos jurados é contrária a prova dos autos, requerendo, assim, a anular a sentença, e o desaforamento do julgamento, alegando a imparcialidade dos jurados, já que há suspeitas de que a decisão foi adotada sob a influências do contexto político local.
2. De início, tenho pelo não conhecimento recursal quanto ao pedido de desaforamento, isto porque, como se sabe, a legislação processual penal regulamentou uma ritualística específica para o desaforamento (art. 427, do CPP), além da matéria ser de competência da Seção Criminal, conforme aduz a redação do art. 18, do Regimento Interno desta Corte de Justiça
3. Com relação ao pedido de anulação do decisum, em sendo comprovada a tese do Ministério Público, de forma inquestionável, como na hipótese destes autos, haja vista a confissão do recorrido e os demais elementos probatórios, tal como exame de corpo de delito e depoimentos testemunhais, não há alternativa, senão adotar o comando do art. 593, inc. III, d, do Código de Processo Penal, para anular a sentença e, consequentemente, determinar a submissão do recorrido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri. 4. Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO e, na parte conhecida PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº 0000837-42.2008.8.06.0128, em que é apelante o Ministério Público do Estado do Ceará, e apelado João Ferreira Lima. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 3ª Câmara Criminal deste e. Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE do presente recurso, PARA NA PARTE CONHECIDA julgar-lhe PROVIDO, nos termos do voto do eminente Relator. Fortaleza, 10 de outubro de 2017. Des. Francisco Lincoln Araújo e Silva Presidente do Órgão Julgador Dr. Antônio Pádua Silva Relator - Port.1369/2016

(TJ-CE - APL: 00008374220088060128 CE 0000837-42.2008.8.06.0128, Relator: ANTÔNIO PÁDUA SILVA - PORT 1369/2016, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/10/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO -
PEDIDO DE DESAFORAMENTO - APELAÇÃO - VIA INADEQUADA - NÃO CONHECIMENTO
- PRELIMINARES DE NULIDADES - AUSÊNCIA DE URBANIDADE DO ADVOGADO PARA COM AS TESTEMUNHAS - PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA PRESERVADOS - PRELIMINARES REJEITADAS - ABSOLVIÇÃO DO AGENTE - DECISÃO POPULAR MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA AO CONTEÚDO PROBATÓRIO ANEXADO AO PROCESSO - CASSAÇÃO - NECESSIDADE.
1 - O legislador elencou taxativamente as hipóteses em que as decisões do Tribunal do Júri podem, mediante Recurso de Apelação, ser questionadas, consoante o disposto no artigo 593, III, a, b, c e d, do Código de Processo Penal, cujo rol não compeliu à referida modalidade recursal a funcionalidade de instrumentalizar pedidos de desaforamento, nem mesmo em sede preliminar. Não sendo observado o procedimento próprio legalmente reservado à formulação do pedido de desaforamento, previsto no artigo 427 do Código de Processo Penal, cumulado com as regras regimentais do Tribunal em que o pedido tramitará, de rigor é o não conhecimento do pleito
. 2 - Constatado que a pouca urbanidade dos advogados da Defesa para com as testemunhas durante a Sessão do Tribunal do Júri não impediu que o Titular da Ação Penal Pública exercesse as inderrogáveis garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa, não há que se falar em nulificação do julgamento, uma vez que, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não se pode compreender que todo e qualquer ato ou declaração judicial que desfavoreça as partes seja o denominado "prejuízo" frisado pelo legislador, ao passo que a decretação de nulidade somente terá espaço caso alguma anomalia gere veemente prejudicialidade às partes. 3 - Ao mesmo tempo em que o ordenamento pátrio atribui autonomia à decisão do Juiz leigo (Jurado) para avaliar e desfechar a situação fática em crimes afetos ao Tribunal do Júri, dispensa ndo-o, inclusive, de expor as razões de seu convencimento, o legislador não deixou de pautar exceção à regra, permitindo através do § 3º do artigo 593 do Código de Processo Penal, por uma única vez, que o Órgão Jurisdicional Revisor, caso visualize manifesta contrariedade entre a decisão popular e a prova dos autos, submeta o agente a novo julgamento. 4 - Se ausente qualquer rogo defensivo atinente à absolvição do agente e, sobretudo, se o acervo probatório anexado ao processo estiver referendando um cenário acentuadamente incoerente com a conclusão absolutória, aludida deliberação configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos, imperando-se, nessa circunstância, a inflexível cassação do veredicto popular, uma vez que, mesmo em se falando de absolvição por clemência, referido ato benevolente deve, igualmente, ter um mínimo sequer de apoio probatório nos autos, sob pena de a decisão, marcada de essência eminentemente evasiva, se tornar arbitrária, o que não se permite. 5 - Pedido de desaforamento não conhecido, preliminares de nulidades rejeitadas e Recurso provido.

(TJ-MG - APR: 10251090307447003 MG, Relator: Sálvio Chaves, Data de Julgamento: 21/05/2015, Data de Publicação: 29/05/2015)

02 – DA PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE DA DENÚNCIA.

Alega a defesa ser inépcia a denúncia por não concordar com a tipificação penal atribuída ao recorrente, aduzindo não coincidir com a realidade dos fatos, o que não merece acolhimento.

Verifica-se não prosperar o argumento referido acerca da referida peça (
Num. 15295096 - Págs. 3 a 5)
, pois ela foi apresentada nos moldes do art. 41, do CPP, narrando de forma pormenorizada o fato criminoso, individualizando as condutas do recorrente, incursionando-a na prática delitiva prevista
art. 157, § 2°, I (redação antiga) e II, do CPB, em relação aos fatos narrados ocorridos no dia 22/04/2017, tendo como vítimas Jonatha e Rosangela, como também no artigo 157, § 2°, I (redação antiga) e II, do CPB, em relação a vítima Adair José Pacheco, fatos ocorridos no dia 20/04/2017 e no art. 121, caput c/c art. 14, Il ambos do CPB, contra as vítimas Policiais Militares SGT Helio Dias Martins, SD J. Henrique e SD Ariosmar,
de modo a possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório, não havendo mácula a ser reconhecida na exordial.

Vislumbra-se que o
Parquet
, dentro de sua independência funcional, descreveu a conduta do recorrente, bem como se deu a dinâmica criminosa que culminou na presente ação criminal, como se pode verificar:

“
Narra a peça informativa que por volta das 19:45 horas, do dia 20/04/2017, em via pública neste Município, o Denunciado, ROMERO TORRES BATISTA juntamente com um terceiro ainda não identificado, em uma motocicleta em união de desígnios, mediante violência, grave ameaça e emprego de arma de fogo, subtraíram da Vítima ADAIR JOSÉ PACHECO, seu veículo 1200, placa NTB 5334, cor branca.

Ademais, dois dia após os fatos narrados acima, no dia 22/04/2017, por volta das 21h30min, em uma residência localizada na Rua Nikelandia, n. 122, Novo Horizonte, nesta Comarca, os Denunciados ROMERO TORRES BATISTA, PABLO FEITOSA DA SILVA, tendo auxílio material por parte de EDILSON ALVES DA SILVA DE OLIVEIRA - que emprestou a arma de fogo - em união de desígnios, mediante violência consistente na utilização de uma arma de fogo, subtraíram das vítimas JONATHA DE CASTRO ALVES e ROSANGELA SANTOS LIMA, uma motocicleta Honda Bis, cor preta, placa MWB 4286, dois aparelhos celulares da marca Samsung e Motorola e o valor de RS 2.000,00 (dois mil reais).

Após a prática delituosa, ainda no dia 22/04/2017, na fuga do trio Romero, Pablo e Edilson, em direção a comarca de Xinguara, se depararam com uma guarnição da Polícia Militar de Xinguara, momento em que o acusado Romero sacou a arma de fogo que portava e disparou em direção a guarnição policial que os aguardavam.

A vítima Adair José Pacheco informou perante a autoridade policial que no dia 20/04/2017 fora vítima de um roubo quando parava com o seu veículo na casa de um amigo, sendo abordado por dois indivíduos armados em uma motocicleta, tendo reconhecido ROMERO TORRES BATISTA, como sendo um dos criminosos, que foi ele que adentrou em seu veículo armado e se evadiu com seu bem, em relação ao outro indivíduo, não o viu pois este permaneceu na motocicleta todo o tempo. Informa, ainda, que quando tomou conhecimento do roubo ocorrido no dia 22/04/2017, tendo como: vítimas JONATHA e ROSANGELA, e que os autores teriam sido presos, a vítima Adair reconheceu Romero como um dos autores do crime em que fora vítima.

Em relação aos fatos ocorridos no dia 22/04/2017, as Vítimas JONATHA c ROSANGELA narraram em sede policial, que estavam chegando em casa, juntos, e ao adentrarem em sua residência os acusados ROMERO TORRES BATISTA e PABLO FEITOSA DA SILVA entraram e já anunciaram o assalto, sendo que o acusado Romero estava portando uma arma de fogo, e mandaram os dois se deitarem no chão e passaram agredir fisicamente as vítimas, subtraindo a motocicleta Honda Bis, dois aparelhos celular e a quantia de R$ 2.000,00 reais. Informam ainda, que o acusado Romero apertava o pescoço da vítima JONATHA e dizia que só não iria estuprar a outra vítima ROSANGELA porque estava com pressa.

Após os denunciados ROMERO e PABLO levarem os pertences das vítimas, estas acionaram a Polícia Militar que passaram em diligenciar no sentido de localizar os criminosos. Posteriormente as vítimas tomaram conhecimento que aqueles foram presos na cidade de Sapucaia e seus pertences foram apreendidos com eles.

Segundo os autos informativos, os Policiais Militares da Comarca de Xinguara, responsáveis pelas prisões dos acusados Romero e Pablo, declararam que foram informados que os acusados teriam acabado de realizar um assalto na Comarca de Canaã dos Carajás, e decidiram montar uma barreira policial na entrada da cidade de Sapucaia, na vicinal, pois é comum que assaltantes de Cana fujam pelas estradas vicinais que dão acesso aquela cidade.

Que por volta das 22h50min, os retro policiais avistaram os acusados PABLO e ROMERO, acompanhado de um terceiro chamado de EDILSON ALVES DA SILVA DE OLIVEIRA, cada um pilotando uma motocicleta Honda Bis, que ao avistarem a barreira policial, o Denunciado ROMERO sacou de uma ama de fogo e disparou contra a guarnição, sendo revidado com balas de borracha, logo em seguida ROMERO e PABLO se renderam, entretanto EDILSON abandonou o veículo em que se encontrava e se embrenhou no mato escapando, todavia deixou sua carteira porta cédulas na moto com todos os seus documentos pessoais.

Na Delegacia o Denunciado ROMERO, confessou a prática do delito contra as vítimas Jonatha e Rosangela, afirmando que a arma de fogo utilizada no crime seria de propriedade de EDILSON ALVES DA SILVA DE OLIVEIRA, comparsa que conseguiu se evadir no momento da abordagem pela polícia militar. Declarou ainda que já fora preso em Canaã dos Carajás acusado de homicídio. Alega, também, que em relação ao disparo de arma de fogo contra a polícia, informou que ao tentar se desfazer a aludida arma de fogo que portava, caiu no chão e disparou contra a guarnição.

Em relação ao outro Denunciado PABLO, este por sua vez nega que teria cometido qualquer delito de roubo, alegando que estaria indo para uma festa em Sapucaia e encontrou no caminho os seus amigos Romero e Edilson”.

Desta feita, o magistrado sentenciante recebeu a denúncia (
Num. 15295099 - Pág. 1)
, logo, entendendo estarem presentes os requisitos do artigo 41 do CPP.

Ademais, como é cediço, não se reconhece nulidade sem demonstração de prejuízo, não sendo essa a hipótese dos autos, pois a arguição defensiva é meramente retórica sem sequer demonstrar, efetivamente, o prejuízo que alega.

Por todo o exposto, não havendo mácula a ensejar a nulidade suscitada,
rejeito a preliminar e passo a adentrar no exame meritório.

03 – DA ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS – ANÁLISE DE PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS

Relativo ao argumento em torno do conjunto probatório, de que o decidido pelo Júri contrariou manifestamente as provas colhidas nos autos, também tenho por afastá-lo.

Como cediço, a decisão prolatada pelo Júri é soberana, todavia, não é absoluta, sendo excepcionalmente anulada quando for manifestamente contrária às provas dos autos, o que torno a repisar, não é o caso.

A materialidade é insofismável por meio de todos os documentos acostados aos autos policiais, sobretudo pelo Auto de Apreensão de uma arma de fogo e munições (Num. 15295091 - Pág. 4).

A autoria, de seu modo, também restou comprovada nos autos por meio dos relatos colhidos na fase administrativa e associadas aos depoimentos prestados no curso judicial, devidamente transcritos na sentença de pronúncia (Num. 15295114 - Págs. 3 a 6
)
:

“Os elementos de materialidade e os indícios de autoria tem correspondentes na prova preliminarmente colhida pela Polícia Judiciária, em especial no auto de apreensão de uma arma de fogo e munições, conforme p. 10, além da prova oral que restou confirmada, em linhas gerais, durante a instrução processual perante o Juízo.

Segue, portanto, a sistematização da prova oral colhida quanto ao crime contra a vida.

Em autodefesa judicial, o acusado Romero, apesar de confessar o roubo praticado em 22-04- 2017 em desfavor das vítimas Jonatha e Rosangela, negou que, na fuga, tenha realizado disparo de arma de fogo em direção à guarnição da Polícia Militar, composta pelos agentes públicos Hélio, João Henrique e Ariosmar.

Justificou que, logo após o roubo à mão armada, empreendeu fuga no caminho entre as cidades de Sapucaia e Canaã dos Carajás e, no trajeto eleito, deparou-se com um bloqueio realizado pelos indigitados policiais militares, pelo que, tentou se desfazer da arma, mas ao joga-la em direção ao mato, esta disparou.

Versão análoga foi apresentada pelo corréu Pablo, que será julgado no processo cindido.

Por sua vez, o policial militar João Henrique afirmou que a sua guarnição estava em rondas por Sapucaia quando tomou conhecimento da suposta prática de um roubo por três homens que evadiram-se, cada um em uma motocicleta, em direção à localidade de Canaã dos Carajás, pelo que, dirigiram-se para lá.

Circunstanciou que, ao realizarem um bloqueio, avistaram os indivíduos se aproximando, tendo um deles empreendido fuga e, os outros dois, sido presos em flagrante delito, entretanto, durante a abordagem inicial um deles disparou contra ele e seus colegas de farda, não sendo possível identificar se Romero ou Pablo.

Porém, disse ter localizado o artefato bélico próximo a Romero, momento em que este confessou.

Versão análoga foi apresentada por seu colega de farda Ariosmar, que revidou com arma não-letal.

Com efeito, durante o contraditório judicial apurou-se duas versões antagônicas para os fatos: 1.ª - A dos policiais militares, que apontaram o acusado Romero como sendo o autor de um disparo de arma de fogo contra a guarnição; 2.ª - A do acusado Romero, que justificou não ter atirado propositalmente, mas sim por acidente.

Neste cenário, inexistem elementos suficientes para a absolvição ou impronúncia e, em todo caso, a dúvida que é base para o pedido de desclassificação da conduta deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, uma vez que não há certeza quanto à justificativa apresentada pelo acusado em autodefesa judicial.

Por ser pertinente, torno a colacionar precedente do Superior Tribunal de Justiça:

A Constituição Federal conferiu ao Tribunal do Júri a competência para julgar crimes dolosos contra a vida e lhe assegurou a soberania dos veredictos. Assim, em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a absolvição sumária, na firme compreensão da jurisprudência e doutrina pátrias, quando houver prova unívoca da excludente, o que não é o caso dos autos, [...]. Diante de incertezas a respeito da dinâmica dos fatos, não é facultado a Justiça togada dirimi-las, visto que a competência para tanto é do juiz natural da causa, vale dizer, do Tribunal do Júri. STJ, Recurso Especial n. 137.179, do Rio Grande do Norte, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 03-12-2015.

Outrossim, os elementos colhidos durante a fase preliminar de inquérito não foram anulados pela base reunida durante o contraditório judicial. Com efeito, torna-se forçoso reconhecer que tais indícios também possuem o condão de autorizar a pronúncia da parte denunciada para que seja julgada por seus pares.

Este também é, inclusive, o entendimento sedimentado pelo Tribunal da Cidadania:

Esta Corte Superior de Justiça já decidiu no sentido da possibilidade de se admitir a pronúncia de acusado com base em indícios derivados de provas colhidas no inquérito policial e que não foram rechaçadas pelas provas produzidas na instrução criminal. STJ, Recurso Especial n. 137.179, do Rio Grande do Norte, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 03-12-2015.

3.1 – Superada a análise de admissibilidade da pronúncia, adentro aos crimes conexos.

Diante da conexão entre crimes comuns e contra a vida, opera-se a chamada competência por atração. Esta regra está positivada no art. 78, inc. I, do Código Penal, norteador no sentido de que, no concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri.

Como consequência lógica e inafastável, devidamente abordada pela melhor doutrina, apenas os crimes dolosos contra a vida estão sujeitos à pronúncia, enquanto as infrações penais conexas são atraídas ‘por decorrência’. TÁVORA, Nestor. Curso de Direito Processual Penal. 8.ª ed. Bahia: JusPodivm, 2013, p. 836.

Neste cenário, uma vez admitida a pronúncia para o julgamento da parte acusada perante o e. Tribunal do Júri, os demais crimes conexos, ainda que sejam de competência diversa, serão automaticamente atraídos para a apreciação pela colenda, regra constitucional que é prevista no art. 5.º, inc. XXXVIII, da C.R.F.B./88.

A indigitada regra foi traduzida em caso prático submetido ao e. Tribunal da Cidadania:

O Tribunal do Júri é competente para processar os crimes dolosos contra a vida e os que lhe forem conexos, sendo que uma vez admitida a acusação quanto aos mencionados delitos, os demais serão automaticamente submetidos à apreciação do corpo de jurados. STJ, ‘Habeas Corpus’ n. 247.073, da Paraíba, rel. Min. Jorge Mussi, j. 12-03-2013.

Aliás, não compete a este Juízo, na primeira fase do rito escalonado, promover a análise acerca dos crimes que, diante da conexão com o ilícito contra a vida, por força desta decisão mista de pronúncia, será analisado pelo e. Tribunal do Júri, uma vez que cabe aos integrantes do corpo de jurados a tarefa e eventualmente censurar a conduta.

Havendo infração penal conexa descrita na peça acusatória, deve o magistrado, ao pronunciar o réu por crime doloso contra a vida, submeter seu julgamento ao Tribunal do Júri, sem proceder a qualquer análise de mérito ou de admissibilidade quanto a eles. STJ, Agravo Regimental n. 71.548, de São Paulo, rel. Mina. Regina Helena Costa, j. 10-12-2013.

Em todo caso, o acusado Romero confessou a prática criminosa quando do seu interrogatório, o que também restou apontado pelo corréu Pablo e pelas vítimas Jonatha e Rosangela como coautor do ilícito de roubo circunstanciado, além de terem sido apreendidos em seu poder o produto e o instrumento do crime.

Em conclusão, não há míngua de elementos de materialidade ou autoria que impliquem na impronúncia da parte demandada. Outrossim, também inexistem provas concretas acerca da eventual negativa de autoria, sendo o mesmo é observado em relação às excludentes de ilicitude do art. 23 do Código Penal Brasileiro
.”

Pelos depoimentos policiais apontados, apurou-se que o apelante, juntamente com outros agentes, após praticar crimes de roubo majorado, em uma tentativa de empreender fuga, efetuou disparos contra os agentes da lei, felizmente, não atingindo-os.

Na fase policial (Num. 15295091 - Pág. 12), afirma o recorrente que o disparo foi acidental, ao tentar se desfazer da arma, versão que não espelha o restante dos depoimentos referidos acima.

Friso, neste ponto, que os testemunhos policiais se mostram seguros, imparciais e de acordo com o narrado na denúncia; sem falar que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Remanescem, portanto, idôneos.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Como se vê, o
standard probatório
– mormente consubstanciado pelos relatos policiais (Num. 15295105 - Págs. 17 a 20),

e das vítimas do crime de roubo majorado, Adair José Pacheco, Jonathan de Castro Alves e Rosângela Santos Lima (Num. 15295103 - Págs. 8 a 13) – é harmônico e coerente e dá conta de que a condenação do apelante, advinda do Conselho de Sentença, este soberano em seu veredicto, está amparada nas provas coligidas nos fólios, ausente, portanto, de qualquer motivo para sua desconstituição.

Colaciono:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VERSÃO DEFENSIVA COM APOIO NOS ELEMENTOS COLETADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. 1.
Nos termos da orientação desta Casa, a "anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório
. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos" ( HC n. 538.702/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019). 2. Na espécie, depreende-se dos autos que a versão apresentada pela defesa encontrava amparo nos depoimentos coletados durante as investigações e em plenário, nas conversas telefônicas interceptadas e em outros elementos de provas apresentados durante a instrução processual penal. Com efeito, o Tribunal de Justiça não se encontrava em presença de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Conforme assinalou o Ministério Público, atuando em segunda instância, "diante das muitas perguntas mal respondidas, o Júri, exercendo o seu poder soberano, optou por uma vertente. Pode não ter sido a melhor, mas isso não basta para qualificar o julgamento como manifestamente contrário a prova dos autos" (e-STJ fl. 160). 3. Habeas corpus concedido para cassar o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Recurso de Apelação n. 0262252-87.2013.8.19.0004, restabelecendo a sentença absolutória.

(STJ - HC: 674920 RJ 2021/0190073-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

Também não se pode haver acolhido o pedido de desclassificação da conduta para o crime de resistência à prisão (art. 329, do CPB), uma vez que provado o
animus necandi
do recorrente para lograr êxito na fuga dos eventos criminosos, conforme relato dos policiais ofendidos:

“Por sua vez, o policial militar João Henrique afirmou que a sua guarnição estava em rondas por Sapucaia quando tomou conhecimento da suposta prática de um roubo por três homens que evadiram-se, cada um em uma motocicleta, em direção à localidade de Canaã dos Carajás, pelo que, dirigiram-se para lá.

Circunstanciou que, ao realizarem um bloqueio, avistaram os indivíduos se aproximando, tendo um deles empreendido fuga e, os outros dois, sido presos em flagrante delito, entretanto, durante a abordagem inicial um deles disparou contra ele e seus colegas de farda, não sendo possível identificar se Romero ou Pablo.

Porém, disse ter localizado o artefato bélico próximo a Romero, momento em que este confessou.

Versão análoga foi apresentada por seu colega de farda Ariosmar, que revidou com arma não-letal”.

Também não se sustenta a tese de reconhecimento de crime impossível pela desistência voluntária (arts. 15 e 17, ambos do CPB), dado que o apelante foi preso em flagrante tentando empreender fuga, consoante exaustivamente demonstrado, e não se entregado voluntariamente.

Igual sorte merece o pedido de desclassificação da conduta para o crime de homicídio culposo, pois provado o dolo homicida do recorrente para lograr êxito na sua fuga.

Destarte, verifico que a decisão proferida pelo Júri não se encontra “manifestamente
”
contrária às provas, nem destoa inquestionavelmente de todo o acervo probatório, pelo que afasto por completo o pleito comum de submissão do recorrente a novo Júri em questão, devendo permanecer Romero Torres Batista
,
nos termos do
art. 121 c/c. art. 14, II, ambos do CPB na forma do art. 70, do mesmo
Codex
, e no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CPB
.

04 – DO PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA APLICADA
A QUO
.

Subsidiariamente, a defesa pede a reforma da calibragem de pena efetivada em primeiro grau, o que passarei a examinar.

Pois bem.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“
O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Segue o excerto correspondente da sentença (
Num. 6067401 - Págs. 13 a 15
):

“Em atenção à suprema decisão dos jurados, passo à análise das circunstâncias judiciais e proceder à dosimetria da pena ao condenado.

A culpabilidade do réu é insofismável, tanto em relação aos delitos principais, como no crime conexo. Na oportunidade da conduta possuía higidez e pleno conhecimento do caráter ilícito das mesmas, porém não primou de forma diversa.

Não há registro nos autos de que o réu já tenha se envolvido em outros eventos delituosos, com trânsito em julgado, portanto é possuidor de bons antecedentes.

A conduta social do réu, anterior aos delitos não fora desabonada e, ainda, nada indica que tenha vida desregrada, a ser considerada por este juízo.

A personalidade do agente apresenta desvios em face de notícias de envolvimento em outras práticas delituosas, embora como dito supra não tenha trânsito em julgado.

O motivo do crime de roubo não fora outro, senão o de tirar proveito da coisa alheia para si, enquanto nos delitos de tentativa de homicídio, o réu certamente pretendia impedir que os agentes policiais o detivessem, por isso atirou contra os mesmos.

Nas circunstâncias do delito de roubo o réu se aproveitou do fato da ausência de claridade suficiente para alertar as vítimas e, ainda, não ser visto, bem como de uma delas estar na condução do veículo, o que a impossibilitou de reagir, para consumar o delito. No que tange ao delito de tentativa de homicídios, também a realidade noite e o percurso por estrada vicinal facilitou a ação, inclusive com a fuga de um dos autores.

As consequências, só foram piores aos agentes policiais, em face do número de agentes e da própria visibilidade na tentativa de atingi-los. Em relação ao delito de roubo, foram minoradas pela recuperação dos bens pelas vítimas, embora o trauma pela abordagem, não seja rapidamente dissipado.

Nenhuma das vítimas contribuiu para estimular a conduta do réu.

Ponderadas as circunstâncias judiciais fixo a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão para o crime do art. 121, C/C art. 14 do CPB, homicídio simples, tentado.

Não concebo circunstâncias agravantes e atenuantes. Não há outras causas de diminuição ou aumento.

Em face da previsão contida no art. 70 do código penal, crimes idênticos (tentativas de homicídio), realizados por meio de uma só ação, aplico somente uma das penas, todavia acrescida da metade.

Pena definitiva pelos crimes do art. 121, c/c 14 do Código Penal, 11 (onze anos e 03 (três) meses de reclusão.

Ponderadas as circunstâncias judiciais fixo a pena-base para o crime do art. 157 (roubo), em 06 (seis) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias multas, a razão de um trigésimo do salário mínimo vigente.

Não concebo circunstâncias agravantes. Reconheço a atenuante do art. 65, III, d, confissão espontânea, Código Penal, reduzir a pena em 01 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias multa. Portanto, remanescendo 05 (cinco) anos e 60 (sessenta) dias-multa.

As circunstâncias concretas do delito, praticado mediante o concurso de dois agentes, com a utilização de arma de fogo, contra duas vítimas, denotam a necessidade de maior resposta penal, em atendimento ao princípio da individualização da pena e, portanto, a razão de 2/3 (dois terços) pelas duas majorantes é medida que se impõe.

Não concebo circunstâncias agravantes. Reconheço a atenuante do art. 65, III, d, confissão espontânea, Código Penal, reduzir a pena em 01 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias multa. Portanto, remanescendo 05 (cinco) anos e 60 (sessenta) dias-multa.

As circunstâncias concretas do delito, praticado mediante o concurso de dois agentes, com a utilização de arma de fogo, contra duas vítimas, denotam a necessidade de maior resposta penal, em atendimento ao princípio da individualização da pena e, portanto, a razão de 2/3 (dois terços) pelas duas majorantes é medida que se impõe.

Pena definitiva pelos crimes do art. 157, §2º II e §2º-A, I (renumerado roubo com uso de arma de fogo) do Código Penal, 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, 100 (cem) dias-multa.

NA DEFINITIVA para ROMERO TORRES BATISTA em 19 (dezenove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 100 (cem) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, em estabelecimento mais próximo desta comarca, onde exista vaga disponível pela SUSIPE.”

Antes de iniciar a análise, mormente a relativa à primeira etapa, nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar que “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Na primeira fase
, depreende-se, pois, que o magistrado de primeira instância, dentre as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, valorou de forma negativa para o crime de homicídio tentado em concurso formal 5 (cinco), quais sejam, a culpabilidade, a personalidade, os motivos, as circunstâncias e consequências do crime, e para os crimes de roubo majorado 3 (três), quais sejam, a culpabilidade, a personalidade e circunstâncias do crime.

A

culpabilidade do agente

– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) – no caso, o magistrado se valeu de fundamentação abstrata e genérica, isenta, pois, de dados concretos nos autos –
Por isso, entendo pela reforma do presente aresto judicial para a neutralidade para ambos os crimes
.

A
personalidade do agente
– a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo, e cuja valoração prescinde de apresentação de laudo técnico por profissional da área da saúde, mas requer a indicação de elementos concretos para demonstrá-la – não foram apresentados elementos comprovados nos autos pelo julgador monocrática que maculem a personalidade do apelante –
Circunstância judicial reformada para a neutralidade para ambos os crimes
.

É válido ressaltar que para a referida circunstância judicial, sequer condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-las (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Os
motivos do crime
– ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito – consoante o colhido nos autos com relação ao crime de homicídio tentado, foi a tentativa de impedir a sua captura da empreitada criminosa, pouco importando para tanto se viesse a óbito outro ser humano
–
Circunstância judicial mantida desfavorável para o crime de homicídio tentado.

Quanto às

circunstâncias do delito

– atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo –
revelam-se de modo a serem negativadas
, pois conforme fundamentado pelo juízo a quo, “
o réu se aproveitou do fato da ausência de claridade suficiente para alertar as vítimas e, ainda, não ser visto, bem como de uma delas estar na condução do veículo, o que a impossibilitou de reagir, para consumar o delito. No que tange ao delito de tentativa de homicídios, também a realidade noite e o percurso por estrada vicinal facilitou a ação, inclusive com a fuga de um dos autores
”
, o que transborda o tipo penal incriminador
–
Circunstância judicial mantida desfavorável para ambos os crimes

As
consequências do delito
– alusivas à
extensão do dano decorrente da conduta do agente – mantenho a fundamentação de primeiro grau, uma vez que, consoante fundamentado pelo juízo: “
As consequências, só foram piores aos agentes policiais, em face do número de agentes e da própria visibilidade na tentativa de atingi-los”
–
Circunstância judicial mantida desfavorável para o delito de homicídio tentado.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em homicídio simples (6 a 20 anos de reclusão) e para o crime de roubo (4 a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias):

- Crime de homicídio tentado: porque
remanescentes 3 (três) fundamentações desfavoráveis – motivos, circunstâncias e consequências do crime
,
justa, razoável e proporcional, a pena-base já estipulada a redução referente à tentativa (art. 14, II, do CPB)

na monta de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão de reclusão
,

sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
”.

- Crime de roubo: porque
remanescente 1 (uma) fundamentação desfavorável – circunstâncias do crime
,
justa, razoável e proporcional a redução da pena-base fixada
a quo
em 6 (seis) anos de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa
,

sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
”.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima – o que, data maxima venia, discordo, haja vista que do rol considerado, uma é sempre neutra ou positiva (o comportamento da vítima) – deveria ser, pois, 1/7 (um sétimo).

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

Na segunda fase
, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art.65, III,
d
, do CPB) com relação ao crime de roubo, a qual torno a aplicar na fração paradigma de 1/6 (um sexto) segundo a orientação do STJ, encontrando a nova pena intermediária desse crime em
4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
, atento à Súmula nº 231 do STJ.

Pena intermediária do crime de homicídio tentado mantida tal qual fixada inicialmente.

Na derradeira fase
, nada foi considerado com relação ao crime de homicídio tentado, mas apenas aplicada a majorante referente ao concurso formal de crimes (art. 70, do CPB) na fração de 1/2 (metade), o que não ressoa com a jurisprudência do STJ.

Ora, no caso em apreço, constam 3 (três) vítimas policiais, logo, a fração aplicada deveria ser 1/5 (um quinto), senão veja-se:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. FRAÇÃO DE AUMENTO. PARÂMETRO JURISPRUDENCIAL. NÚMERO DE DELITOS PRATICADOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal deve ter como parâmetro o número de delitos perpetrados, devendo ser a pena de um dos crimes exasperada de 1/6 até 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações;
1/5, para 3 infrações
; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações. 2. In casu, tendo ocorrido quatro infrações, mostra-se correta a fração de 1/4 de aumento, sendo desproporcional o incremento da pena em 1/2. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 707389 MG 2021/0370690-0, Data de Julgamento: 26/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2022)

Por isso, reformo a fração nos termos exarados e encontro a nova pena final do crime de homicídio em 9 (nove) anos de reclusão.

Com relação ao crime de roubo, mantenho a fração de 2/3 (dois terços) referente às majorantes do concurso de agentes e emprego de arma de fogo, devidamente fundamentadas
a quo
, perfazendo a pena final deste delito em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Somadas (art. 69 do CPB),
justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, consoante teoria mista/eclética da pena, a nova sanção final e concreta de
15 (quinze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado,
com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “
a
” do CPB, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, mínimos.

Seguem inaplicáveis ao caso os arts. 44 e 77 do CP.

05 – DISPOSITIVO.

À vista do exposto, conheço em parte o recurso de apelação interposto e lhe dou parcial provimento na parte conhecida, redimensionando-se a pena de Romero Torres Batista para
15 (quinze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado,
com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “
a
”, do CPB, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, mínimos.

É o voto
.

Belém, 31/07/2024